Tribunal: TJBA
Processo: 8002286-68.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002286-68.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CELSINO JOSE DE SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

Relator: Des. Moacyr MONTENEGRO Souto

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ESTADO. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 421 DO STJ. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia é vedada pela Súmula 421 do STJ, que foi consagrada após o julgamento do REsp 1108013/RJ, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos.

2. Lado outro, cabe a condenação contra o Município de Brumado por tratar-se de pessoa jurídica distinta, aplicando-se o disposto no § 8º, art. 85 do CPC que autoriza ao Magistrado a fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 8002286-68.2018.8.05.0032
, em que figuram como apelante
Celsino José de Souza
e como apelados
Estado da Bahia, Município de Brumado.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO,
nos termos do relatório e Voto do Relator:

Sala das Sessões,

de

de 2021.

Des. Moacyr MONTENEGRO Souto

Relator